Tribunal: TJSP
Processo: 1042867-07.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000770762
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1042867-07.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante FELIPE
ALVARAN PINTO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO GALIZIA
(Presidente sem voto), ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E TORRES DE
CARVALHO.
São Paulo, 23 de setembro de 2020.
ANTONIO CARLOS VILLEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042867-07.2015.8.26.0053 -Voto no 886-20
2
VOTO No 886/20
10a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO
APELAÇÃO No 1042867-07.2015.8.26.0053
COMARCA: SÃO PAULO 10a VARA DE FAZENDA PÚBLICA
APELANTE: FELIPE ALVARAN PINTO
APELADA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
JUIZ: OTAVIO TIOITI TOKUDA
POLICIAL
MILITAR.
Vencimentos.
Adicional
de
insalubridade. Pagamento a partir da data em que teve início
a atividade insalubre. Laudo que apenas constata a
insalubridade preexistente. Sentença de improcedência.
Recurso provido, majorados honorários advocatícios, nos
termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
A r. sentença julgou improcedente a ação ajuizada por policial
militar que pretende perceber o adicional de insalubridade entre 17.01.2011 e
24.08.2011, período compreendido entre o início de exercício da atividade e a
homologação do laudo que constatou a insalubridade, com correção monetária
e juros de mora.
O autor apelou. Alega, em síntese, que faz jus ao adicional de
insalubridade previsto na Lei Complementar 432/85, com a alteração da Le
Complementar 1179/2012, desde a sua admissão nos quadros da Polícia
Militar. Sustenta que a atividade policial é insalubre e que, por isso, o direito
ao adicional de insalubridade é anterior à elaboração de laudo, pois ele possui
natureza meramente declaratória. Menciona julgados em apoio à tese
defendida. Pede o provimento do recurso para que a ação seja julgada
procedente.
Recurso tempestivo e não respondido.
É O RELATÓRIO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042867-07.2015.8.26.0053 -Voto no 886-20
3
Na
Arguição
de
Inconstitucionalidade
no
0080853-74.2015.8.26.0000, j. 03.02.2016, Rel. Des. SALLES ROSSI, o
Órgão Especial firmou o entendimento no sentido de que é inconstitucional o
artigo 3-A da Lei Complementar Estadual no 432/85, introduzido pela Lei
Complementar Estadual no 835/97. Referida decisão consignou que “o laudo
pericial tem efeito meramente declaratório e não constitutivo” e que, por isso,
“o adicional de insalubridade é devido desde o início do exercício da atividade
que expôs o servidor a fatores de risco à saúde”.
Embora, em razão da promulgação da Lei Complementar
Estadual no 835/97, tenha, no passado, adotado a tese defendida pela Fazenda
do Estado, deve prevalecer a orientação firmada pelo Órgão Especial, em
consonância, aliás, com meu entendimento original sobre a matéria.
É mesmo evidente que o laudo pericial tem efeito meramente
declaratório, pois apenas constata a insalubridade preexistente. O termo inicial
do pagamento do adicional respectivo não pode recair na data daquela
constatação, que ocorreu depois do início do exercício da função. O direito
nasceu com o próprio início do exercício na função insalubre.
Por tudo isso, o autor faz jus ao adicional de insalubridade
desde o início do exercício na função de policial militar e não, como afirma a
Fazenda do Estado, a partir da homologação do laudo. A ação é mesmo
procedente.
Esta 10a Câmara de Direito Público já se pronunciou
nesse sentido no julgamento da Ap. no 1047907-33.2016.8.26.0053, Rel.
MARCELO SEMER, j. 13.03.2017, v.u.; Ap. no 0018799-27.2013.8.26.0361,
Rel. ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ, j. 06.02.2017, v.u. e Ap. no
1019655-34.2015.8.26.0577, j. 03.10.2016, v.u., da qual fui Relator.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042867-07.2015.8.26.0053 -Voto no 886-20
4
É certo que, em julgamentos recentes, o Superior Tribunal de
Justiça adotou entendimento diverso (v.g, REsp 1.652.391/RS, rel. Min.
HERMAN BENJAMIN, j. 04.05.2017; REsp 1.606.212/ES, rel. Min. OG
FERNANDES, j. 13.09.2016, e PUIL no 413, DJe 18/04/2018. Trata-se,
porém, de julgados proferidos em demandas ajuizadas por servidores públicos
federais, regidos por lei federal. Nas demandas que versam sobre normas
estatutárias do Estado de São Paulo, como é o caso dos autos, entendo que,
pelo menos por ora, deve prevalecer a já mencionada orientação do Órgão
Especial, que reconheceu o caráter meramente declaratório do laudo que
constata a insalubridade e respectivo grau.
Quanto aos critérios de juros de mora e correção monetária,
no RE no 870.947/SE, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20.09.2017, em sede de
repercussão geral (tema 810), a Corte fixou as seguintes teses:
1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios
aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao
incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos
quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a
Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao
princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto
às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a
fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da
caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido,
nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; e
2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no
11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração
oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao
impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB,
art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada
a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a
promover os fins a que se destina.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1042867-07.2015.8.26.0053 -Voto no 886-20
5
Em razão da natureza da relação de direito material existente
entre as partes, a correção monetária deve ser computada pelo IPCA-E, e os
juros calculados conforme os critérios estabelecidos no art. 5o da Lei no
11.960/2009. Ressalte-se que em 03.10.2019 o Plenário do STF, por maioria,
rejeitou os embargos de declaração opostos contra o acórdão do RE no
870.947/SE e não modulou os efeitos da decisão anteriormente proferida, de
modo que não mais subsiste o efeito suspensivo concedido pelo Min. Luiz
Fux.
Por todo o consignado, o recurso comporta provimento para
que a ação seja julgada procedente, invertidos os ônus sucumbenciais. Em
atendimento ao disposto no art. 85, § 11, do CPC, os honorários advocatícios,
impostos agora à Fazenda do Estado, devem ser majorados para 12% do valor
da causa, quantia que melhor atende os parâmetros do art. 85, §§ 2o e 3o, do
CPC.
Pelo meu voto, dou provimento ao recurso para condenar a
Fazenda do Estado ao pagamento do adicional de insalubridade no período de
17 de janeiro de 2011 a 23 de agosto de 2011, com atualização monetária e
juros de mora, mais despesas processuais e honorários advocatícios, nos
termos supra expostos.
ANTONIO CARLOS VILLEN
RELATOR